Tribunal: STJ
Processo: 0420562-35.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2040000 - RJ(2021/0390822-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
MAURÍCIO DA SILVA SANTOS - DF059548
EMBARGADO
: INVEST MARKET INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE
INVESTIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO -
RJ166973
MATHEUS MEDEIROS EVANGELHO - RJ224885
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA56693677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a97b8ee-c826-49ea-b92e-08859409a95b

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a97b8ee-c826-49ea-b92e-08859409a95b

EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2040000 -
RJ(2021/0390822-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
MAURÍCIO DA SILVA SANTOS - DF059548
EMBARGADO
: INVEST MARKET INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE
INVESTIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA -
RJ120196
ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO -
RJ166973
MATHEUS MEDEIROS EVANGELHO - RJ224885
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 2.641-2.642):
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA,
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO
DIREITO
ADQUIRIDO
E
AOS
LIMITES
DA
COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660
DO
STF.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
N.
895
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na
ausência de repercussão geral das matérias discutidas,
conforme definido nos Temas n. 660, 895 e 181 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de
repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando
que houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em
que se discute a suposta contrariedade aos princípios
constitucionais, quando o exame depende de normas
infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da
apreciação da matéria fática.
2.2. A adoção do Tema n. 181 do STF quando se discute a
admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.2. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão
relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição
possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria
fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do
STF).
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário
dependeria
da
análise
de
normas
infraconstitucionais e a superação de óbices processuais, motivo
pelo qual se aplicam os entendimentos consolidados nos Temas
n. 660 e 895 do STF.
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto às
razões apresentadas, porquanto o acórdão recorrido teria se limitado a
reproduzir as razões da decisão monocrática anterior.
Afirma que as teses de inaplicabilidade dos Temas n. 660, 895 e 181
do STF ao caso em apreço não teriam sido enfrentadas, tendo transcrito os
trechos do agravo interno em que suscitou as mencionadas teses.
Argumenta, em síntese, que teria havido ofensa direta aos arts. 5°,
XXXV, LIV, LXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal, que o recurso
extraordinário buscaria afastar a aplicação de jurisprudência defensiva e que
não se voltaria contra questão relativa ao preenchimento de pressupostos de
admissibilidade do recurso especial, bem como que não haveria similitude fática
entre o caso em apreço e o Tema n. 181 do STF.
Tece considerações a respeito da matéria de fundo, consistente na
definição dos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, a
qual alega ser de ordem pública, e menciona o entendimento firmado pelo STF
no Tema n. 1.361 de repercussão geral.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,

conforme registrado no acórdão embargado, o STF já definiu que a suscitada
afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
(Tema n. 660 do STF).
Esclareceu-se que essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar
a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que
discutam questões às quais o STF não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral, nos termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Salientou-se que a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa
à possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
Tema n. 895
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática" (
do STF).
Consignou-se que, no caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise
art. 5
de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do
acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF nos
mencionados Temas n. 660 e 895, consoante se observa das seguintes
passagens (fls. 2.340-2.351):
De início, a agravante repisa suas razões no sentido da
1.
violação do
do CPC. Consoante asseverado na
art. 1022
decisão monocrática ora impugnada, tal violação não se
configura, haja vista o Tribunal estadual ter dirimido clara e
integralmente
a
controvérsia
acerca
dos
elementos
caracterizadores da responsabilidade civil, notadamente o nexo
causal e o dano, porém em sentido contrário ao pretendido pela
insurgente.
É, aliás, o que se observa dos seguintes excertos do acórdão
recorrido (fls.
e-STJ, e-STJ):
1794/1802,
"Na verdade, volta-se a acentuar, o cerne da questão
aqui debatida é se teria havido o esvaziamento do
Contrato de Distribuição e Mediação de Valores
Mobiliários, celebrado entre a
e a XP
Autora/Invest
Investimentos,
em
decorrência
de
interferência
intencional da

com
Ré/Senso, interveniente/anuente,
esse propósito, para “se apropriar dos lucros que
seriam auferidos pela Invest Market”(fls. 1.751-ejud), e
qual o prejuízo suportado em razão dessa suposta
. Em outras palavras,
ingerência nociva
se houve
movimentação por parte da
no sentido de
Ré/Senso
trazer de volta aqueles seus clientes que migraram
para a XP Investimentos, com o intuito de tornar o
Contrato de Distribuição e Mediação de Valores
. Em termos
Mobiliários uma peça contratual fictícia
probatórios temos que foram colhidos depoimentos
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

testemunhais e produzida prova pericial. Em audiência
depuseram 3 (três) testemunhas, todas elas arroladas
Desses três
pela
(fls. 1.573-ejud).
Autora/Invest
depoimentos o que apresenta declarações significativas
relacionadas com a discussão de fundo aqui travada é
o da testemunha Vinícius Costa Rocha, do qual se
(fls. 1.573-ejud): [...] Já o
retiramos seguintes trechos
expert do juízo assegurou que o laudo pericial (fls.
993,1.287 e1.338-ejud) por ele produzido teve por norte a
delimitação imposta pela magistrada de 1o grau na decisão
saneadora, há pouco transcrita: Nesse sentido, o Sr.
[...]
Perito do juízo fez as seguintes observações:
5–
Não teria nenhuma razão a celebração do Contrato de
Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários se a
base de clientes originalmente existentes na Ré/Senso
não passasse a ser atendida pela
na
Autora/Invest
plataforma da XP Investimentos, no prazo de 10 (dez)
. Respondeu o Sr. Perito, diretamente, os seguintes
anos
quesitos (fls.993-ejud): [...] Fls. 1.003:10. Queira o senhor
perito esclarecer se, por força do Contrato de
Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários (fls.
), a Invest Market passaria a atender,
102/114
em regime
, pelo prazo de 10 anos, na plataforma
de exclusividade
da XP Corretora, os clientes que para ela seriam
migrados pela Senso Corretora. Resposta: Positiva é a
resposta, conforme previsto na alínea “b” do item 3.4.2
. [...] Fls. 1.011:10.
e na cláusula IX do contrato
Queira o
Senhor Perito informar se os diversos emails (Fls 132,
137,
143e
144)
trocados
entre
os
principais
representantes da Invest Market (Autora) e da Senso
Corretora (Ré) no final de 2013 dão conta da
transferência da Senso(Ré) para a posição da
InvestMarket (Autora) das carteiras administradas de
clientes vinculados a Autora? Resposta: Positiva é a
Fls. 1.012:15.
resposta.
Queira o Senhor Perito informar
se a retirada da base da Invest Market (Autora) das
aplicações dos clientes em Clubes de Investimentos
para a Senso Corretora (Ré) em setembro de 2014
significou a primeira grande perda de renda para a
Resposta:
Autora?
Positiva é a resposta com base na
Fls.
.
redução do faturamento no mês de outubro/2014
1.012:16. Queira o Senhor Perito informar se ocorreu
alguma concordância do Autor no tocante ao retorno
para a SENSO dos clientes que, considerando o objeto
do
Contrato
de
23.11.2011
passaram
a
ser
assessorados pela Afiliada (autora) para atendimento
. Fls.
por 10 anos? Resposta: Negativa é a resposta
1.015: Queira o Doutor Perito verificar e informar com
base e sobre o “Contrato de Distribuição e Mediação
de Valores Mobiliários” (Doc. anexo) efetivado entre a
XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e
Valores S. A. e a Invest Market Investimentos Agente
Autônomo de Investimentos Ltda.(...)(III) – se há
menção de que a Invest Market Investimentos Agente
Autônomo de Investimento Ltda. é apresentada como
Afiliada à XP e foi indicada pela Senso para atender os
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

III
).
seus clientes (clientes da Senso cadastrados na XP
–
Fls. 1.021:16.
Positiva é a resposta.
Queira o Doutor
Perito informar se houve clientes cadastrados e com
investimentos migrados para a XP Investimentos
Corretora de Câmbio Títulos e Valores S. A. e que
permaneceram nesta Corretora, sem retornar suas
operações para a Senso Corretora de Câmbio Títulos e
.
Valores Mobiliários S. A Resposta: Negativa é a
. [...] Antes de apresentar sua conclusão o expert
resposta
do juízo fez as ponderações que seguem: “34) A partir de
.
outubro de 2014 o contratou sofreu interrupção 35)
Não consta nos autos o termo de rescisão do Contrato
de Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários,
firmado entre a XP INVESTIMENTO e a INVEST
MARKET com a Interveniente Anuente SENSO
CORRETORA, cuja vigência era de 10 anos a contar da
.
data de sua assinatura, 23 de novembro de 2011 36)
Não observamos nos autos nenhuma notificação da
XP
INVESTIMENTOS,
inerente
a
algum
descumprimento por parte da Autora, conforme itens
previstos na Clausula XIII -Rescisão, que motivasse
uma justa causa para rescisão do Contrato pactuado
entre as partes. 37) A interrupção imotivada do
Contrato de Distribuição e Mediação de Valores
Mobiliários inviabiliza a continuidade das atividades
financeira e econômica da Autora, tendo em vista a
“Cláusula
IX–Exclusividade”
que
obriga
a
exclusividade, o que impede a possibilidade de auferir
. E por fim, concluiu o Sr.
”
receitas para manutenção
Perito:

42)
Concluímos,

“CONCLUSÃO
PERICIAL
tecnicamente, que diferentemente do que reza na Clausula
XIII –Rescisão, não houve motivação de justa causa para
suspensão do Contrato, notadamente pela ausência de
notificação da XP INVESTIMENTOS, inerente a algum
descumprimento por parte da Autora; 43) Concluímos,
tecnicamente, que conforme reza na Cláusula IX –
Exclusividade, a parte Autora era obrigada a operar
exclusivamente para o Contrato, o que teoricamente a
impedia de auferir receitas para manutenção com
. No que concerne ao
outros contratos”
depoimento da
, cujos trechos foram
testemunha Vinícius Costa Rocha
há pouco destacados, certo que é bastante elucidativo
em relação aos acontecimentos do período anterior a
2014, em que a
teve de regularizar o
Autora/Invest
cadastramento dos clientes da Senso que migraram
. Porém,
para ao XP
há nele uma afirmação que merece
realce, já que interfere no ponto nodal da vexata
quaestio, ou seja, a possível atuação ilícita da
visando a desidratar o Contrato de
Ré/Senso
: “
Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários
Que
não havia nenhuma insatisfação dos clientes em
. Grife-se,
relação a parte autora
a testemunha Vinícius
atuou profissionalmente tanto na Senso quanto na XP
e, portanto, foi um observador privilegiado dos
.
acontecimentos ora em discussão A declaração dele
acima destacada é decisiva para derrubar a alegação
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

da Senso de que foram os próprios investidores, e não
ela, que tomaram a iniciativa de sair da XP, por
estarem insatisfeitos com a intermediação da Invest.
Por sua vez, as afirmações/observações/conclusão do Sr.
Perito do juízo são pertinentes no que se refere a
demonstrar que houve uma aumento significativo do
,
faturamento da Invest no ano de 2014 quando as
e, a partir
pendências operacionais já estavam sanadas
de determinado momento desse mesmo ano, sofreu sim
uma queda brusca, e mais, que o retorno dos antigos
clientes
para
a
Senso
lhe
causou
prejuízo
considerável, afinal de contas, deixou de haver a
continuidade da execução do Contrato de Distribuição
e Mediação de Valores Mobiliários, restando ainda 7
(sete) anos para o seu exaurimento (prazo de 10 anos),
situação recorrida pelo fato de a Invest atuar em
. Assim é
regime de exclusividade na plataforma da XP
que tanto a prova pericial quanto a prova testemunhal
mostram um esvaziamento repentino do Contrato, sem
explicação para tanto, sendo certo que restou evidente
que a Senso tinha de fato interesse nesse desiderato.
Isto é, incontestável que o retorno unilateral da
carteira de clientes traria vantagens para a Senso e
que tal ocorreu em razão de sua má-fé, de sua culpa
exclusiva ou de sua conduta objetiva. Relativamente
ao pedido de sustação de pagamentos à Invest, feito
,
pela Senso à XP (fls. 167-ejud) em junho de 2014 é
certo que esta iniciativa, no contexto dos autos, é
capaz de revelar propósito ilícito com vistas a causar a
. Pode-se afirmar que a
ruína da Autora/Invest
contextualização dos fatos, compreendida com a ajuda
das provas produzidas, caminha no sentido de que a
Senso, a partir de 2014, quando a
passou
Autora/Invest
a lucrar, tinha motivos para impedir que o Contrato de
Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários tivesse
a sua regular execução pelo prazo nele estipulado.
Destarte, a Autora se desincumbiu do ônus de provar o
fato constitutivo do seu direito à indenização e, sendo
assim, é de ser desprovido o Apelo interposta pela 1a
”.
Apelante/Ré/Senso.
Assim, extrai-se dos trechos supracitados do acórdão
atacado que o Tribunal de origem, a partir da análise das provas
produzidas nos autos, concluiu que a ora recorrente Senso atuou
de forma ilícita para promover o retorno
(conduta)
(nexo
da carteira de clientes ao seu domínio, esvaziando
causal)
, por consequência, o Contrato de Distribuição e
(dano)
Mediação de Valores Mobiliários celebrado entre a recorrida
Invest e a XP Investimentos.
Portanto, verifica-se que a controvérsia foi integralmente
solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento
suficiente, não estando caracterizada a ofensa ao artigo 1.022,
CPC/15, pois não há que se confundir entre decisão
contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
, nem fundamentação sucinta com ausência de
jurisdicional
fundamentação.
[...]
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

Melhor sorte não socorre a agravante no tocante à alegação
2.
de contradição, devendo ser mantida a decisão monocrática
também nesse ponto.
A tese da agravante consiste no fato de que o Tribunal, embora
tenha concluído que a controvérsia envolve relações negociais
entre corretoras de câmbio e valores mobiliários e entre
sociedade de agente autônomo de investimento, rejeitou as
preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo
necessário com a XP Investimentos.
No entanto, a contradição que autoriza o manejo dos embargos
de declaração é a contradição interna, verificada entre os
elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e a solução que almejava o
jurisdicionado.
[...]
No caso em tela, os embargos de declaração opostos pela
insurgente não demonstraram qualquer contradição interna ao
julgado embargado.
Em relação ao tema, a Corte local consignou (fls.
e-
1788/1794,
STJ):
Relativamente
à
alegação
de
existência
de
afirma a 1a
litisconsórcio passivo necessário,
em suas razões recursais, como já o
Apelante/Ré/Senso
fizera na contestação, que somente a empresa XP
Investimentos deve estar no polo passivo, pois a
relação contratual foi estabelecida entre esta última e a
sendo aquela(XP), portanto, a única que
Autora/Invest,
deve suportar uma eventual condenação com base nos
[...] Com efeito,
pedidos formulados na inicial.
a eficácia
da sentença não se direciona à empresa XP
Investimentos, já que a questão controvertida (prejuízo
de ordem material e moral) se situa na órbita de
compromissos
assumidos
entre
a
1a
. [...] O Contrato
e a
Apelante/Ré/Senso
Autora/Invest
acima referido vem a ser o Contrato de Distribuição de
Mediação de Valores Mobiliários. Firmado pela
e pela XP Investimentos.
Autora/Invest
Registre-se que
nem a
nem a XP Investimentos decidiram
Autora/Invest
pela
sua
resolução
por
descumprimento;
não
manifestaram nenhuma desistência que ensejasse a
sua resilição; não se alegou quebra de confiança que
ensejasse a sua revogação, bem como não ocorreu
nenhum distrato, pois nenhum dos dois contratantes
resolveu
extinguir
as
obrigações
assumidas
"Na
anteriormente. O referido Contrato está em vigor.
verdade, volta-se a acentuar, o cerne da questão aqui
debatida é se teria havido o esvaziamento do Contrato
de Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários,
celebrado entre a
e a XP Investimentos,
Autora/Invest
em decorrência de interferência intencional da

com esse propósito,
Ré/Senso, interveniente/anuente,
para “se apropriar dos lucros que seriam auferidos
pela Invest Market”(fls. 1.751-ejud), e qual o prejuízo
.
suportado em razão dessa suposta ingerência nociva
Em outras palavras, se houve movimentação por parte
da
no sentido de trazer de volta aqueles
Ré/Senso
seus clientes que migraram para a XP Investimentos,
com o intuito de tornar o Contrato de Distribuição e
Mediação de Valores Mobiliários uma peça contratual
.
fictícia
Percebe-se do trecho acima destacado que não há discussão
acerca da avença celebrada entre a recorrida Invest e a XP
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

Investimentos,
, conforme se
a qual, aliás, está em vigor
extrai dos excertos supracitados.
A discussão dos autos cinge-se em saber se "houve
movimentação por parte da
no sentido de trazer de
Ré/Senso
volta aqueles seus clientes que migraram para a XP
Investimentos, com o intuito de tornar o Contrato de Distribuição
"
e Mediação de Valores Mobiliários uma peça contratual fictícia
(fl. 1794, e-STJ), de modo que não há falar em legitimidade
passiva da XP Investimentos, nem tampouco em formação
de litisconsorte passivo necessário.
Isso porque, à luz da teoria da asserção (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.785.224/TO
, e da análise
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
31/3/2023.
em abstrato dos fatos narrados na inicial, não se verifica
qualquer conduta da XP Investimentos apta a configurar a sua
legitimidade passiva (art. 17 do CPC) para responder pelos
alegados danos.
De igual modo, não estão presentes as hipóteses do
do
art. 114
CPC, não havendo falar, outrossim, em litisconsorte passivo
necessário.
Inexistente, portanto, contradição interna do julgado, que ocorre
somente quando as proposições enunciadas conflitam entre si,
prejudicando a correta compreensão do título judicial.
Rejeitada, assim, a alegação de ofensa ao
do
art. 1022
.
CPC/2015
. A agravante defende, ainda, a não incidência do óbice da
3
no debate acerca da prescrição, repisando
Súmula 283/STF
sua tese de que o prazo prescricional deveria ser trienal.
Razão não lhe assiste.
Conforme elucidado na decisão singular proferida, a pretensão
recursal não prospera, seja porque incide o verbete sumular 283
do STF, seja porque a responsabilidade é, de fato, contratual,
sendo, portanto, o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC),
conforme consignado pela Corte de origem.
[...]
Assim, mesmo considerando o prazo prescricional trienal (art.
206, § 3o, do
), conforme defendido pela recorrente, não
CC/02
há falar em prescrição, porquanto não transcorrido o prazo legal
entre a violação do direito e a propositura da demanda.
[...]
Mesmo que assim não fosse, muito embora a parte
3.2.
recorrente sustente que seja mera
anuente
terceira/interveniente
na avença de Contrato de Distribuição e Mediação de Valores
Mobiliários, deve-se levar em consideração a real intenção
, que prevalece sobre o sentido literal da linguagem
das partes
(art. 112 do CC), de modo que, da análise do suporte fático
delineado no acórdão recorrido, percebe-se que ela, mais do
que uma simples terceira interveniente, figurou como um dos
celebrados.
agentes principais dos contratos coligados
[...]
Nesse contexto, a responsabilidade da recorrente Senso ao
atuar para interferir no Contrato de Distribuição e Mediação de
Valores Mobiliários
, porquanto
tem natureza contratual
não é
- embora seja formalmente -, mas
mera terceira interveniente
parte principal na relação contratual plural travada com a
recorrida Invest e a XP Investimentos no bojo dos dois
contratos coligados.
[...]
Por fim, também não merece prosperar a pretensão da
4.
agravante de afastamento do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Consoante alinhavado previamente, o Código Civil de 2002
previu a
, ao lado da socialidade e da operabilidade,
eticidade
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

como valores fundamentais da nova ordem privada, a qual
impõe a observância da boa-fé objetiva por todos aqueles que
se disponham a praticar atos da vida civil.
Nesse contexto, a boa-fé objetiva ganha destaque na nova
ordem civil, possuindo três funções fundamentais, quais sejam:
interpretativa (art. 113 do
), limitativa (art. 187 do CC) e a
CC/22
integrativa (art. 422 do CC).
Especificamente em relação à função integrativa (art. 422 do
CC), a boa-fé objetiva demanda a observância dos deveres
anexos de conduta, os quais podem ser compreendidos como
os deveres de informação, lealdade, honestidade e cuidado que
as partes contratantes devem guardar na relação contratual.
[...]
Assim, da análise do suporte fático delineado no acórdão
recorrido, verifica-se a
de
violação positiva do contrato
Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários por parte da
, o que atrai a
pela
recorrente
sua responsabilidade objetiva
reparação dos danos causados, porquanto atuou para esvaziar
a avença celebrada, impedindo a recorrida de auferir a renda
respectiva pelo prazo remanescente do contrato (7 anos).
[...]
Registre-se que não prospera a alegação da recorrente no
sentido de que "o v. acórdão não resolve a questão e não
aponta em qual prova teria se baseado para extrair a conclusão
– na verdade, mera ilação – de que teria a ora Recorrente
." (fl. 2008, e-STJ).
efetivamente praticado ato ilícito
Isso porque, com base na verossimilhança preponderante
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
(REsp n. 1.698.696/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
),
2/8/2018,
17/8/2018.
notadamente a partir da análise das provas documental,
a Corte local
pericial e testemunhal constantes dos autos,
concluiu "incontestável que o retorno unilateral da carteira de
clientes traria vantagens para a Senso e que tal ocorreu em
razão de sua má-fé, de sua culpa exclusiva ou de sua
." (fl. 1802, e-STJ).
conduta objetiva
De toda forma, para alterar a conclusão do Tribunal de origem
no sentido de que a recorrente agiu para esvaziar o contrato
, seria
de Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários
necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do
não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n.
).
181/STF
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Demonstrou-se ainda que a suscitada ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição
Federal,
está
acobertada
pela
preclusão
consumativa,
porquanto esse ponto não foi oportunamente trazido nas razões do recurso
extraordinário, tratando-se de inovação contida no agravo interno.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:46
Código de Controle do Documento: e7090538-9cb6-4f10-a81a-c23796e77f52

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.040.000 / RJ
Número Registro: 2021/0390822-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04205623520158190001 202124512016 4205623520158190001
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
MAURÍCIO DA SILVA SANTOS - DF059548
AGRAVADO
: INVEST MARKET INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE
INVESTIMENTO LTDA
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO - RJ166973
MATHEUS MEDEIROS EVANGELHO - RJ224885
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56673610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 7ab4793c-6393-4527-abca-45d112ef0839

EMBARGANTE : SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
MAURÍCIO DA SILVA SANTOS - DF059548
EMBARGADO : INVEST MARKET INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE
INVESTIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO -
RJ166973
MATHEUS MEDEIROS EVANGELHO - RJ224885
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 7ab4793c-6393-4527-abca-45d112ef0839